Tribunal: TJSP
Processo: 0514045-81.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS e taxas de fiscalização dos exercícios de 1997 a 2003 - Vencimento entre 13/10/1997 e 17/10/2003 - Ação ajuizada em 29/12/2008 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514045-81.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado DANIEL DE SOUZA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36198
APELAÇÃO CÍVEL No 0514045-81.2008.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: DANIEL DE SOUZA PINHEIRO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
ISS e taxas de
fiscalização dos exercícios de 1997 a 2003 - Vencimento entre
13/10/1997 e 17/10/2003 - Ação ajuizada em 29/12/2008 -
Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da
Súmula 409 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 29/12/2008
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de DANIEL DE SOUZA
PINHEIRO, objetivando a cobrança de ISS e taxas de fiscalização dos
exercícios de 1997 a 2003.
A sentença de fls. 06, proferida pela MM Juíza Larissa
Boni Valieris, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 10/13,
requerendo a reforma da sentença apenas no tocante ao débito do
exercício de 2003. Sustentou que a ação foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal e que não houve inércia de sua parte e que a demora na
tramitação do feito decorreu dos mecanismos da Justiça, devendo ser
aplicada a Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Isto porque, no que tange à prescrição, o art. 174 do
CTN é estreme de dúvida quando diz que a ação para a cobrança de
crédito tributário prescreve em cinco anos a partir da data de sua
constituição definitiva, ou seja, da data do lançamento.
Não obstante não haja expressa menção quanto à
data da notificação do lançamento do tributo, a CDA indica que os
débitos têm vencimento entre 13/10/1997 e 17/10/2003, o que faz presumir
que tanto o lançamento quanto a notificação deram-se em momento
anterior a esta data.
Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição de ofício em relação a esses débitos, pois a Súmula 409 do STJ
dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o do CPC (REsp 1.100.156-RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)